Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-40.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Agência Union Organização de Eventos EIRELI contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em nota promissória no valor de R$ 1.839,87, vinculada a contrato de prestação de serviços fotográficos.
2. O juízo de origem concluiu pela ausência de prova da entrega dos produtos contratados, aplicando a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), e julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória, emitida no âmbito de contrato de prestação de serviços, pode, por si só, aparelhar a ação monitória, independentemente da comprovação da efetiva prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória, em regra, é título executivo extrajudicial autônomo e abstrato (CPC, arts. 783 e 784, I).
5. Contudo, admite-se a discussão da causa debendi quando o título não circula e permanece vinculado ao contrato que lhe deu origem.
6. É incumbência do credor demonstrar o cumprimento da obrigação assumida, condição necessária para a exigibilidade da contraprestação pecuniária (CC, art. 476; CPC, art. 798, I, d).
7. Ausente comprovação da entrega dos serviços contratados, o título mostra-se inexigível, mantendo-se a improcedência da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em um por cento.

Tese de julgamento:
“1. A nota promissória não circulada e vinculada a contrato de prestação de serviços admite a discussão da causa debendi. 2. A ausência de comprovação da contraprestação contratada torna inexigível o título, impondo a improcedência da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, I, e 798, I, d; CC/2002, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972239, Apelação Cível 0722633-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1852118, Apelação Cível 0712430-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, DJe 06.05.2024.